Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO INDICADAS NA INICIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO REFERENTE A UM DOS CONTRATOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO TOTAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tendo o autor indicado na inicial, duas cédulas de crédito bancário e formulado pedido de desistência em relação a apenas um dos contratos, diante da quitação do débito, deve o feito prosseguir em relação ao outro contrato ainda inadimplente.

3. Deu-se provimento ao apelo.